Tribunal: TJSP
Processo: 1002819-31.2017.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
ção – A especialidade do "expert" na patologia a ser por ele analisada não é requisito necessário absoluto, cabendo ao interessado comprovar a existência de eventuais falhas ou imperícias que possam macular o trabalho técnico, o que não restou caracterizado no caso vertente - Sentença mantida – Recurso desprovido, com majoração da verba honorária sucumbencial, ressalvada a gratuidade da justiça.
(TJSP; Apelação Cível 1002819-31.2017.8.26.0604; Relator (a): Francisco Shintate; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Sumaré - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/12/2020; Data de Registro: 17/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Acidente de Trânsito

Relator(a):

Francisco Shintate

Comarca:

Sumaré

Órgão julgador:

29a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

17/12/2020

Data de publicação:

17/12/2020

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – Improcedência – Insurgência do segurado – Alegação de cerceamento de direito de instrução rejeitada – Lesão no joelho esquerdo – Invalidez permanente parcial incompleta de repercussão intensa apurada pela perícia médica judicial – Laudo conclusivo, imparcial e bem fundamentado que não foi combatido cientificamente

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – Improcedência – Insurgência do segurado – Alegação de cerceamento de direito de instrução rejeitada – Lesão no joelho esquerdo – Invalidez permanente parcial incompleta de repercussão intensa apurada pela perícia médica judicial – Laudo conclusivo, imparcial e bem fundamentado que não foi combatido cientificamente por parecer divergente de assistente técnico e tampouco contrariado por qualquer outro elemento de prova – Indenização securitária paga na via administrativa em valor superior ao grau de incapacidade – Diferença indevida – Precedentes - A perícia judicial se mostrou bem elaborada e esclarecedora, calcada em fundamentos técnicos idôneos, o que torna desnecessária sua renovação ou complementação – A especialidade do "expert" na patologia a ser por ele analisada não é requisito necessário absoluto, cabendo ao interessado comprovar a existência de eventuais falhas ou imperícias que possam macular o trabalho técnico, o que não restou caracterizado no caso vertente - Sentença mantida – Recurso desprovido, com majoração da verba honorária sucumbencial, ressalvada a gratuidade da justiça.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033936
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002819-31.2017.8.26.0604, da Comarca de Sumaré, em que é apelante JULIO CESAR
DOS REIS, é apelado ARUANA SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) E JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002819-31.2017.8.26.0604 - Voto no 3119
2/5
CSA
Apelação Cível no 1002819-31.2017.8.26.0604
Apelante: Julio Cesar dos Reis
Apelado: Aruana Seguros S/A
Comarca: Sumaré - 3a Vara Cível
Juiz de Direito: Ana Lia Beall
Número de origem: 1002819-31.2017.8.26.0604
VOTO No 3119
APELAÇÃO
CÍVEL

AÇÃO
DE
COBRANÇA
DE
DIFERENÇA
DE
SEGURO
OBRIGATÓRIO
DPVAT

Improcedência
Insurgência do segurado
Alegação de
cerceamento de direito de instrução rejeitada Lesão no joelho
esquerdo
Invalidez permanente parcial incompleta de
repercussão intensa apurada pela perícia médica judicial Laudo
conclusivo, imparcial e bem fundamentado que não foi combatido
cientificamente por parecer divergente de assistente técnico e
tampouco contrariado por qualquer outro elemento de prova
Indenização securitária paga na via administrativa em valor
superior ao grau de incapacidade
Diferença indevida

Precedentes - A perícia judicial se mostrou bem elaborada e
esclarecedora, calcada em fundamentos técnicos idôneos, o que
torna desnecessária sua renovação ou complementação
A
especialidade do “expert” na patologia a ser por ele analisada não
é requisito necessário absoluto, cabendo ao interessado comprovar
a existência de eventuais falhas ou imperícias que possam macular
o trabalho técnico, o que não restou caracterizado no caso vertente
- Sentença mantida
Recurso desprovido, com majoração da
verba honorária sucumbencial, ressalvada a gratuidade da justiça.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Júlio César dos
Reis (fls. 431/449) contra a respeitável sentença de fls. 426/430 que, nos autos de ação de
cobrança ajuizada em face de Aruana Seguros S/A, julgou improcedente o pedido
indenizatório formulado.
Busca o apelante a anulação da sentença por cerceamento de direito
de instrução, para que que seja realizada nova perícia por médico especialista em ortopedia.
Subsidiariamente, pede a conversão do julgamento em diligência com o mesmo objetivo.
O recurso é tempestivo e foi processado independentemente de
preparo, pois a parte recorrente é beneficiária da gratuidade da justiça (cf. fls. 206).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002819-31.2017.8.26.0604 - Voto no 3119
3/5
CSA
Contrarrazões a fls. 453/457.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. O recurso não comporta acolhimento.
Trata-se de ação de cobrança ajuizada por Júlio César dos Reis em
face de Aruana Seguros S/A, demanda por meio da qual busca o autor o recebimento de
diferença de indenização securitária, em razão de sequelas incapacitantes decorrentes de
acidente de trânsito.
Realizada a perícia médica pertinente, sobreveio o laudo de fls.
411/418.
A expert responsável, confrontando os antecedentes pessoais com
os exames médicos realizados, constatou que o segurado foi vítima de acidente de trânsito
em decorrência do qual apresenta invalidez permanente parcial incompleta de repercussão
intensa no joelho esquerdo equivalente a 18,75% da Tabela DPVAT.
O laudo médico pericial, confeccionado sob o império da
imparcialidade, equidistante dos interesses das partes, foi bem fundamentado,
consubstanciando-se em exames físico, clínico e complementar, de modo que deve ser
acolhido, prestando-se como prova técnica hábil à formação do livre convencimento do
juízo. Ademais, não foi combatido cientificamente por parecer divergente de assistente
técnico e tampouco contrariado por qualquer outro elemento de prova.
Como se observa, o autor faz jus a indenização correspondente a
R$ 2.531,25.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002819-31.2017.8.26.0604 - Voto no 3119
4/5
CSA
Isso porque, na hipótese de invalidez permanente parcial
incompleta, como é o caso do segurado, o art. 3o, § 1o, inciso II, da Lei no 6.194/74 dispõe
que:
“Art. 3o (...)
§ 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo,
deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões
diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de
amenização
proporcionada
por
qualquer
medida
terapêutica,
classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial,
subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e
incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais,
observado o disposto abaixo:
(...)
II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será
efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma
prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à
redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta
e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50%
(cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco
por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual
de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais.” (g.n.)
Assim, levando-se em consideração que, de acordo com a Tabela
DPVAT, o percentual para perda completa da mobilidade de um dos joelhos é de 25% do
teto indenizatório, deve-se aplicar sobre ele o percentual correspondente à repercussão da
lesão do segurado, que foi classificada na perícia como de natureza intensa, o que resulta
no montante indenizatório de R$ 2.531,25 (18,75% da indenização legal máxima), ou seja,
75% (grau intenso, conforme art. 3o, § 1o, II, da Lei no 6.194/74) de 25% (percentual
previsto na Tabela DPVAT).
E, como o beneficiário já recebeu a quantia total de R$ 8.775,00 na
esfera administrativa (fls. 214), nenhum valor a mais lhe é devido.
A aplicação da porcentagem prevista na referida tabela está em
consonância com a Súmula 474 do STJ, segundo a qual: “A indenização do seguro
DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao
grau da invalidez.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002819-31.2017.8.26.0604 - Voto no 3119
5/5
CSA
Dessa forma, não merece acolhida a apelação, uma vez que a
perícia judicial se mostrou bem elaborada e convincente, calcada em fundamentos técnicos
idôneos, sendo certo que o apelante não demonstrou a alegada inaptidão técnica da perita
nomeada, limitando-se a apresentar argumentos genéricos desprovidos de base científica
sólida.
Vale destacar que a especialidade da “expert” na patologia a ser por
ela analisada não é requisito necessário absoluto, cabendo ao interessado comprovar a
existência de eventuais falhas ou imperícias que possam macular o trabalho técnico, o que
não restou caracterizado no caso vertente. Desnecessária, pois, a realização de nova perícia
ou a conversão do julgamento em diligência.
Ademais, para não deixar quaisquer dúvidas quanto aos
questionamentos complementares apresentados pelo autor a fls. 420/423, cumpre salientar
que eventual comprometimento da capacidade laborativa não é matéria a ser dirimida por
meio desta demanda, que se limita a apurar a existência de dano corporal apenas para fins
de indenização do seguro obrigatório DPVAT.
Diante do quadro retratado na espécie, a manutenção da sentença
recorrida é a medida que se impõe.
Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, os honorários
advocatícios devidos pelo apelante, fixados na sentença em 14% sobre o valor atualizado
da causa, são majorados para 20% da mesma base de cálculo.
3. Ante o acima exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso, com majoração da verba honorária sucumbencial, ressalvada a gratuidade da
justiça.
FRANCISCO SHINTATE
Relator